Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702455-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PRISCILA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0720693-22.2019.8.07.0003), que tem como executada PRISCILA SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD (ID 144862268): “A parte exequente requereu a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema Serasajud (ID 144822154). Decido. O artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes. Todavia, a atuação do Poder Judiciário deve ser a última alternativa (princípio da secundariedade). Além disso, de acordo com o interesse processual, as medidas pleiteadas devem ter a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. É público e notório que as pessoas jurídicas podem realizar a inscrição de pessoas físicas e jurídicas em órgãos de restrição de crédito, independentemente de intervenção estatal, não cabendo ao Poder Judiciário suportar tal ônus. No caso em exame, a exequente requereu a inclusão do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme petição de ID 144822154. Tal pedido não merece acolhimento, pois a exequente é pessoa jurídica, com fácil acesso à ferramenta, que pode realizar a diligência requerida, não cabendo ao Judiciário suportar este ônus. Neste sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. INTEMPESTIVIDADE. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. CONSULTA LIVRE POR QUALQUER INTERESSADO ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido quanto ao pedido de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, porquanto escoado o prazo recursal para tanto. Não há vedação legal à renovação do pedido de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novas pesquisas online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao SISBAJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. Ante a dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não se olvidando que a pesquisa requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema ERIDF encerra encargo do qual a agravante não se encontra desobrigada, uma vez que não é beneficiária da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. No caso dos autos, não havendo demonstração de que o credor está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido. (Acórdão 1433384, 07137892420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a medida pleiteada na petição de ID 144822154. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Em caso de inércia, adotem-se as providências para o arquivamento definitivo.” Opostos embargos de declaração de ID 145959353, estes foram rejeitados com a seguinte decisão (ID 146347397): “Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente (ID 145959353). Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Compulsando o feito, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar a decisão de ID 144862268, pois o que pretende a embargante, em verdade, é a reforma da decisão. Sabe-se, no entanto, que a esse desiderato não se presta a via eleita, de forma que, pretendendo obter a reforma da decisão, deve a parte valer-se do recurso próprio. Portanto, embora tempestivos, os embargos de declaração não atendem ao pressuposto da adequação recursal, motivo pelo qual entendo que não assiste razão à embargante. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela exequente (ID 145959353). Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Em caso de inércia, adotem-se as providências para o arquivamento definitivo.” Em seu recurso, a agravante narra que ajuizou a execução de origem contra a recorrida em decorrência do inadimplemento de débito do contrato de mútuo no 300000215495 e os encargos dele decorrentes, firmado entre as partes. Ressalta que foram realizadas pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD E ERIDF, sendo que todas restaram infrutíferas, mas a pesquisa INFOJUD demonstrou que a executada é funcionária da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças e Adolescentes, por isso foi requerida a penhora de 30% do salário, o que foi indeferido e aguarda julgamento do agravo de instrumento interposto. Sustenta que requereu a suspensão temporária da CNH da executada como medida coercitiva ao pagamento do débito, pedido que foi indeferido pelo juízo a quo. Relata que as diligências realizadas para encontrar bens capazes de saldar a dívida executada restaram infrutíferas, razão pela qual pleiteou a inclusão dos dados da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, na forma do art. 782, §3o, CPC, o que foi indeferido pela decisão agravada. Alega que a decisão impugnada é contrária aos arts. 139 e 782 do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução, bem como amparado no princípio da cooperação, inovação do Novo CPC. Sustenta que a diligência requerida se ampara no art. 139, IV, CPC, que autoriza o juiz a adotar todas as medidas coercitivas necessárias à efetivação da execução pecuniária. Assevera que as medidas atípicas devem ser empregadas como uma forma de garantir o direito dos credores, trazendo maior efetividade e celeridade ao feito, tendo em vista sua força coercitiva. Discorre que a utilização do sistema SERASAJUD trata-se de diligência que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, pois permite que a inscrição do nome de devedores no cadastro de proteção ao crédito ocorra de forma célere e segura, mediante procedimento inteiramente eletrônico. Salienta que o art. 782, §3o, CPC, não estabelece requisitos para o deferimento da inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes, somente dispõe que o pleito deve ser motivado, conforme ocorreu nos autos originários. Assim, o agravante requer a título de antecipação da tutela recursal e no mérito “para determinar ao juízo a quo que insira o nome da agravada no cadastro de inadimplentes, por meio do convênio SERASAJUD”. (ID 43026226). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 43026230). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Confira-se o dispositivo: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” – g.n. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. Desta forma, a interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. DEVEDOR. INSCRIÇÃO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO CREDOR. MAGISTRADO. ATUAÇÃO SUPLETIVA. 1. A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (3a Turma Cível, 07216203120188070000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJe 20/05/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. OFÍCIO. FACULDADE. Consoante o disposto no art. 782, §3o, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal regra consiste em uma faculdade, não sendo exigível que o Poder Judiciário assim proceda por meio de ofício. O indeferimento de ofício para a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito não impede que a parte, por conta própria, diligencie no sentido de proceder à devida inscrição.” (2a Turma Cível, 07079947620178070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 01/09/2017) Com estas considerações, deve ser mantida a decisão nos termos em que proferida. Indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator